Tribunal: TJMT
Processo: 0007014-70.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007014-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE DOMINGOS SCHMIDEL - CPF: 207.428.861-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - CPF: 000.371.910-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ATERIAI
S –
VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA “VENDIDO” PELO DEVEDOR/FIDUCIANTE A TERCEIRO SEM O CONHECIMENTO E AQUIESCÊNCIA DA CREDORA/FIDUCIÁRIA – TERCEIRO/ADQUIRENTE QUE AGREGA ACESSÓRIOS VALIOSOS AO VEÍCULO (MOTOR, PNEUS ETC) – POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO INADIMPLMENTO DO CONTRATO PELO DEVEDOR/FIDUCIANTE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS ACESSÓRIOS AGREGADOS AO CAMINHÃO PELO TERCEIRO/ADQUIRENTE DEDUZIDA CONTRA A CREDORA/FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEVEDOR/FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor/fiduciante alienada para terceiro o veículo gravado com alienação fiduciária em garantia, inclusive sem o conhecimento e a aquiescência da credora/fiduciária, e se esta posteriormente promove a busca e apreensão do bem em razão do inadimplemento da dívida contratual, efetuando a apreensão do veículo em mãos do terceiro/adquirente, este não tem, contra a credora/fiduciária, pretensão indenizatória pelos dispêndios com acessórios/equipamentos valiosos agregados por sua conta e risco ao veículo apreendido, cabendo a extinção do processo por ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE DOMINGOS SCHMIDEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Proc. n. 0007014-70.2016.8.11.0041 - Código: 1091902),
ajuizada pelo apelante contra RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
reconheceu a ilegitimidade de ambas as partes para a ação em que o autor/apelante busca a restituição de valores despendidos na reforma do caminhão Navister/Internacional, modelo 4900 6X4, ano 2000/2000, Placa JZD 6815, adquirido do devedor fiduciante Wanderson Brito Pinto, e fora apreendido pela apelada em 28/01/2011 em virtude da falta de pagamento das prestações do consórcio/financiamento; segundo o magistrado,

a
“Administradora de Consórcio limitou-se a propiciar recursos financeiros para o proprietário do caminhão – Wanderson Brito Pinto - o qual não integra a lide, não podendo ser responsabilizada pelos danos resultantes da aquisição de veículo alienado, do qual apenas o vendedor poderia ter conhecimento”
.
A sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade da verba em razão da concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. nº 99644991).

O
apelante expõe que celebrou com Wanderson Brito Pinto contrato de cessão de direitos envolvendo o caminhão em questão, que, na época, estava sem motor, carroceria e pneus, de modo que precisou instalar todos esses componentes no veículo para torna-lo utilizável, sendo que, no dia 28 de janeiro de 2011, o caminhão foi apreendido pela apelada em virtude da falta de pagamento das prestações do consórcio.

Sustenta que
“o objeto da petição inicial foi a reparação de danos por ato ilícito na forma do art. 187 do Código Civil, por “abuso no exercício do direito” da Requerida, que ao promover a busca e apreensão removeu equipamentos que não estavam vinculados ao veículo na alienação fiduciária”,
e, assim sendo, não se pode falar em ilegitimidade ativa da parte que sofreu prejuízos, e nem da parte ré, que apreendeu equipamentos de propriedade do apelante, não integrantes da garantia fiduciária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a legitimidade ativa do apelante, e a passiva da apelada, e, já de imediato, seja esta condenada ao pagamento de R$ 35.162,56 a título de indenização por danos materiais (cf. Id. n. 99644999).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 99644552, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o autor pretende seja a apelada condenada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no veículo cuja posse ele adquiriu de Wanderson Brito Pinto, mas que perdeu em razão de apreensão empreendida pela apelada em decorrência do inadimplemento da dívida consorcial à qual o bem estava vinculado, ou seja, o autor adquiriu um bem vinculado a contrato de consórcio ainda não integralmente adimplido, realizou melhoramentos no veículo, mas, em seguida, perdeu a posse do bem em razão da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelada à falta de pagamento das prestações do contrato de alienação fiduciária vinculado ao consórcio sob a responsabilidade de Wanderson Brito Pinto (Proc. n. 703-21.2010.811.0026 – cf. Instrumento vinculado ao Id. n.

99644984 - pág. 14).

A tese autoral é a de que, embora o caminhão, quando foi apreendido pela ré/apelada, ainda estivesse vinculado à dívida consorcial e à cláusula de alienação fiduciária em garantia, fora alienado ao apelante pelo devedor/fiduciante sem o funcionamento do motor, sem carroceria, e sem os pneus dos eixos traseiros, de modo que todos elementos integrados pelo autor ao veículo para que este voltasse a ser utilizável, no valor total de R$ 35.162,56, não constituem objeto da garantia fiduciária, e, assim, não poderiam ter sido apreendidos pela empresa apelada. Como prova da agregação desses equipamentos ao caminhão, o autor anexou cópias de notas fiscais e recibos (cf. Id. n.

99644982 - págs. 10-12.

Ou seja, os equipamentos agregados pelo autor ao veículo – motor, carroceria e pneus –, devem ou não ser ressarcidos pela empresa de consórcio?

Eis a descrição do caminhão em seu estado original quando fora adquirido pelo devedor/fiduciante Wanderson Brito Pinto nos anos 2000:

Extrai-se da cópia do Auto de busca e apreensão vinculado ao Id. n.

99644982 - pág. 14, que o caminhão apreendido estava com a cabine bem danificada, o para-brisas quebrado, as portas danificadas, o estofamento rasgado, o vidro da porta quebrado, faltando para-lamas, com oito pneus seminovos, carroceria toureira bem velha, e motor velho transplantado e sem identificação (com suposta numeração 16E7), soldado com silicone, e contendo vazamentos.

Embora o autor não explique exatamente quando, nem como a posse do veículo lhe fora transferida pelo devedor/fiduciante, extrai-se da cópia da petição em que ele, autor, nos autos da ação de busca e apreensão, requereu à ré que lhe fossem restituídos os acessórios, que a posse lhe fora transferida
“com a responsabilidade de regularizar a pendência financeira da garantia real”
, o que não foi cumprido (cf. Id. n. 99644982 - pág. 18), ou seja, ao que parece, a posse do bem foi transferida ao apelante não apenas de maneira francamente informal, mas, e mais decisivo ainda, de forma absolutamente condicional, já que a falta de pagamento das prestações do consórcio poderia perfeitamente ensejar a retomada do bem prela credora/fiduciária, ainda que o caminhão, no momento da apreensão legítima, estivesse revestido de ouro por agregações feitas pelo apelante após a transferência.

De todo modo, e não obstante a lamentável precariedade do painel probatório, parece não restar dúvida de que o veículo estava vinculado a contrato de consórcio, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, existente entre a ré/apelada e o devedor/fiduciante Wanderson Brito Pinto, e que a posse direta do veículo foi transferida ao apelante pelo devedor/fiduciante em decorrência de negociação onerosa entre eles travada, e que essa transferência ocorreu, por um lado, quando havia prestações contratuais inadimplidas, e, por outro lado, sem o conhecimento e a aquiescência da credora/fiduciária; ao que parece, o caminhão teria recebido alguns equipamentos necessários à recuperação de sua funcionalidade agregados por iniciativa e dispêndio do adquirente/autor/apelante, tendo ocorrido, na sequência, a apreensão do veículo justamente por falta de pagamento da dívida contratual em aberto.

A primeira consideração cabível é a de que o veículo foi entregue pela ré/apelada ao devedor/fiduciante em perfeitas e plenas condições de integridade, funcionalidade e uso, e sendo assim, quando da futura e possível recuperação da posse do bem em decorrência de eventual inadimplemento da dívida contratual, as mesmas condições deveriam estar presentes, embora, obviamente, com as depreciações aceitáveis em razão do tempo.

A segunda consideração necessária é a de que a cessão de direitos contratuais para terceiro, ou seja, a cessão de todos os direitos do contrato de consórcio, inclusive a transferência da posse do bem já entregue ao consorciado com o gravame da alienação fiduciária, só vale contra a credora fiduciária caso esta tenha dado aquiescência à cessão, pois, do contrário, o “cessionário” não-autorizado não passa de uma espécie de intruso impertinente que de modo algum pode exigir qualquer coisa da parte contratual remanescente; no caso, tal aquiescência não teria sido prestada pela ré/apelada (credora/fiduciária).

A terceira consideração necessária é a de que, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor fiduciário poderá recobrar a posse direta do bem e vende-lo a
terceiro,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o valor obtido com a venda no pagamento ou amortização de seu crédito e das despesas decorrentes, com entrega ao devedor do saldo remanescente apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Assim, embora tenha ocorrido a transferência da posse direta do caminhão para o apelante, mas como ainda pendia dívida contratual aberta sob responsabilidade do devedor/fiduciante, e como não houve aquiescência da credora/fiduciária à transferência do caminhão, tem-se por lícita e legítima a apreensão do veículo em mãos de quem que o detivesse a qualquer título, apreensão realizada, no caso, em face do devedor fiduciante, mas cumprida a medida concretamente em face do autor/apelante, não sendo juridicamente possível a responsabilização da ré/apelada, enquanto credora/fiduciária lograda pelo inadimplemento, por qualquer pretensão que o autor/apelante possa ter ou deduzir contra o devedor/fiduciante.

Significa dizer que, se, após a transferência irregular da posse do caminhão, o apelante agregou acessórios valiosos ao veículo, tal circunstância em nada impacta o direito da credora/fiduciária à recuperação da posse do caminhão e à subsequente venda do mesmo para fins de liquidação/amortização da dívida; ora, dada a alienação manifestamente irregular, seria como se o próprio devedor/fiduciante tivesse, ele próprio, incrementado o veículo com tais acessórios valiosos.

Destarte, qualquer pretensão que o autor/apelante possa sustentar em relação ao ressarcimento dos equipamentos agregados ao caminhão, deve ser deduzida em face do devedor/fiduciante, e não contra a credora/fiduciária justamente em razão da intrusão dele, autor/apelante, no plano da relação jurídico-obrigacional estabelecida entre os dois sujeitos do contrato de consórcio com alienação fiduciária, e como no caso a ação indenizatória foi proposta apenas contra a credora/fiduciária, com exclusão da responsabilidade e participação do devedor/fiduciante, então, sem dúvida, deve ser mantida a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, sem prejuízo aos benefícios da AJG concedidos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022